Tribunal: TJES
Processo: 0000296-41.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000296-41.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EYMARD MINETTE

APELADO: VINCO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO ABUSIVO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. PROVA DOCUMENTAL PREPONDERANTE SOBRE A TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Eymard Minette contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos à ação de execução por quantia certa ajuizada por Vinco Engenharia Arquitetura e Construções Ltda., fundada em nota promissória no valor de R$ 17.858,00, supostamente decorrente de adiantamento de R$ 44.000,00 realizado pela exequente ao executado.

2. O apelante sustentou a existência de excesso de execução, afirmando que a nota fora preenchida abusivamente, pois o adiantamento teria sido de R$ 42.000,00 e o preço dos serviços prestados de cravação de estacas seria de R$ 29,00 por metro linear, acrescido de R$ 8.500,00 relativos à mobilização e desmobilização de equipamentos.

3. A sentença rejeitou os embargos por entender que o apelante não comprovou suas alegações, prevalecendo o documento manuscrito assinado por ambas as partes, no qual se fixou o valor de R$ 24,00/m, compatível com o saldo lançado na nota promissória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nota promissória executada foi preenchida abusivamente pela credora; (ii) apurar se houve excesso de execução em razão do valor do serviço e dos supostos custos adicionais alegados pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O magistrado, como destinatário final da prova (CPC, art. 371), goza de liberdade na valoração do conjunto probatório, desde que motive adequadamente sua decisão, não estando obrigado a acolher integralmente a prova testemunhal quando esta for imprecisa ou insuficiente.

6. A prova documental apresentada pela exequente – manuscrito assinado por ambas as partes contendo o valor do adiantamento (R$ 44.000,00) e o preço do serviço (R$ 24,00/m) – possui maior força probatória do que os depoimentos testemunhais, que se mostraram vagos e desprovidos de participação direta nas negociações.

7. A prova oral produzida não demonstra de forma convincente a existência de valor diverso ou de custos adicionais de R$ 8.500,00, tampouco comprova que o preenchimento da nota promissória tenha ocorrido de forma abusiva.

8. A correspondência exata entre o saldo devedor apurado (R$ 44.000,00 - R$ 26.142,00 = R$ 17.858,00) e o valor lançado na nota promissória confirma a regularidade do título e a inexistência de excesso de execução.

9. Não demonstrado qualquer vício de preenchimento ou erro de cálculo, subsiste a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos embargos.

10. Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor do débito executado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova documental prevalece sobre a testemunhal quando aquela evidencia de modo coerente e subscrito pelas partes as condições do negócio jurídico.

2. O ônus de comprovar o alegado preenchimento abusivo ou o excesso de execução incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A exata correspondência entre os valores pactuados e o título executivo reforça a presunção de legitimidade e validade da obrigação cambiária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Eymard Minette
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que rejeitou os
embargos
por ele opostos à “
ação de execução por quantia certa
” ajuizada por
Vinco Engenharia Arquitetura e Construções Ltda
. (
processo nº 0001441-69.2020.8.08.0049
).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

A “
ação de execução por quantia certa
” ajuizada pela ora apelada
Vinco Engenharia Arquitetura e Construções Ltda
. (
processo nº 0001441-69.2020.8.08.0049
) está lastreada em nota promissória emitida no dia 05/03/2018, no valor de R$ 17.858,00 (dezessete mil oitocentos e cinquenta e oito reais) que, de acordo com a exequente/apelada, se origina de um “adiantamento/empréstimo” de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) realizado no dia 21/12/2017 ao executado/apelante
Eymard Minette
, a fim de que quitasse dívidas pessoais junto à Caixa Econômica Federal, que estariam impedindo a liberação de financiamentos imobiliários para a sociedade VIMI Construções, da qual faziam parte.

Ainda de acordo com a sua narrativa, foi ajustado que o executado/apelante Eymard prestaria serviços de cravação de estacas (1.089,25 metros lineares) na obra do Ed. Veneza para a exequente, cujo valor (R$ 26.142,00), calculado ao preço de R$ 24,00/metro (vinte e quatro reais por metro) seria abatido do adiantamento inicial.

Diante disso, o saldo remanescente da dívida (R$ 44.000,00 – R$ 26.142,00 = R$ 17.858,00) foi formalizado na nota promissória executada, cujo vencimento restou pactuado em seu verso para o dia 05/09/2018, sem que houvesse o adimplemento por parte do executado/apelante, de modo que a dívida teria alcançado o montante de R$ 24.551,03 (vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e um reais e três centavos) na data em que foi ajuizada a ação (11/11/2020).

Devidamente citado, o executado Eymard Minette opôs seus
embargos
, sob a alegação de que haveria excesso de execução, na medida em que a nota promissória teria sido assinada em branco e preenchida abusivamente pela exequente/embargada. De acordo com a sua narrativa, o adiantamento recebido foi de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), e não de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), e o preço ajustado pelo metro linear da cravação de estacas foi de R$ 29,00 (vinte e nove reais), e não R$ 24,00 (vinte e quatro reais).

Sustenta ainda que, além do valor por metro, havia um custo adicional de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) referente à mobilização e desmobilização de equipamentos, insumos e pessoais, bem como, intervenções de corte e emenda de estacas, daí porque o custo total do serviço seria (1.089,25m x R$ 29,00/m) + R$ 8.500,00 = R$ 40.088,25 (quarenta mil oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Por conseguinte, o saldo devedor seria de R$ 1.919,75 (mil novecentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos) se considerado o adiantamento por ele alegado (R$ 42.000,00) ou, de R$ 3.919,00 (três mil novecentos e dezenove reais) se admitido que o adiantamento foi aquele alegado pela exequente (R$ 44.000,00).

Após regular instrução probatória, foi proferida a sentença que, como dito, rejeitou os embargos opostos por considerar que o ora apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), na medida em que seriam unilaterais as alegações de que o preço do serviço de estaqueamento seria de R$ 29,00 (vinte e nove reais) por metro e de que haveria custos adicionais autônomos de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) a título de mobilização/desmobilização, já que desacompanhadas de contrato escrito, nota fiscal ou recibo que as demonstrassem.

Em contrapartida, considerou que a versão da embargada Vinco Engenharia se lastreia em documento manuscrito, assinado por ambas as partes, que fixava o preço em R$ 24,00 (vinte e quatro reais) por metro, e pela coerência econômico-contábil, visto que o valor lançado na nota promissória (R$ 17.858,00) coincide exatamente com o saldo devedor apurado pela credora (R$ 44.000,00 de adiantamento menos R$ 26.142,00 pelos serviços prestados). Adicionalmente, o magistrado sentenciante afastou a alegação de que teria ocorrido o preenchimento abusivo da nota promissória.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
a sentença ignorou a prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento, fundando-se exclusivamente na prova documental apresentada pela apelada;

(ii)
a prova confirmou suas alegações sobre o preço do serviço, uma vez que a testemunha José Ivo Botacim Campos, que trabalhou na obra, afirmou que o valor do metro linear à época era entre R$ 27,00 (vinte e sete reais) e R$ 29,00 (vinte e nove reais), ao passo que Reinaldo Ribeiro Meroto também afirmou que o preço do metro linear era R$ 29,00 (vinte e nove reais);
(iii)
a prova oral demonstrou que os custos de mobilização, desmobilização, cortes e emendas de estacas eram valores cobrados ‘por fora’ (valor extra), e não estavam incluídos no preço por metro linear, o que foi corroborado no depoimento da testemunha José Ivo Botacim Campos;
(iv)
o próprio representante da apelada, Luiz Gustavo Fiorese Vinco, admitiu em depoimento que tais custos (cortes e emendas) só são conhecidos no decorrer da obra e que outras empresas apresentam esse custo ao final do serviço, o que contradiz a tese da apelada de que o valor estava pré-incluído nos R$ 24,00/m (vinte e quatro reais por metro);
(v)
diante da prova oral, restou comprovado que o custo total do serviço foi de R$ 40.088,25 [(1.089,25m x R$ 29,00) + R$ 8.500,00], de modo que, abatido o adiantamento (R$ 44.000,00 ou R$ 42.000,00), o saldo devedor real seria de R$ 3.919,00 (três mil novecentos e dezenove reais) ou de R$ 1.919,75 (um mil novecentos e dezenove reais e setenta e cinco reais), assim configurando o excesso de execução; e
(vi)
deve ser provido o presente recurso para reformar a sentença, com a procedência dos embargos opostos a fim de reconhecer o excesso de execução.

De saída, rejeito o argumento do apelante de que a sentença teria ignorado a prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento, ao fundar exclusivamente na prova documental apresentada pela apelada.

Como se sabe, ao magistrado, enquanto destinatário final da prova, compete a soberana análise do conjunto fático-probatório, formando seu convencimento de maneira motivada, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, ou seja, não está obrigado a rebater ou transcrever depoimentos que considere impertinentes ou insuficientes para o deslinde da controvérsia.

No caso em tela, o MM. Juiz privilegiou a prova documental, notadamente o manuscrito assinado por ambas as partes no qual o metro linear foi fixado em R$ 24,00 (vinte e quatro reais), bem como na coerência matemática entre este ajuste e o valor final da nota promissória, em detrimento da prova testemunhal. Ademais, o juiz sentenciante decerto levou em conta não terem as testemunhas participado das negociações contratuais, o que descortina não ter a prova oral sido ignorada, mas sim, aplicado adequadamente o sistema da persuasão racional, onde a prova documental, por sua idoneidade e clareza, deve prevalecer sobre depoimentos testemunhais subjetivos e carentes de força probante.

Na sequência, alega o apelante que as testemunhas confirmaram o preço de R$ 29,00/m (vinte e nove reais por metro) e os custos extras, bem como que o próprio representante da apelada, sr. Luiz Gustavo Fiorese Vinco, teria admitido que tais custos são apurados no decorrer da obra, o que infirmaria a tese da apelada de que o preço de R$ 24,00/m (vinte e quatro reais por metro) já incluía todas as despesas, o que não foi levado em consideração na sentença.

A meu ver, tal argumentação não prospera.

Isso porque a prova testemunhal invocada pelo apelante revela-se imprecisa e insuficiente, na medida em que a testemunha Reinaldo Ribeiro Meroto, embora tenha mencionado o valor de R$ 29,00/m (vinte e nove reais por metro), ao ser questionada diretamente pelo juiz se o preço “podia ser 25, podia ser 24, 23?”, admitiu textualmente: “Não tenho conhecimento”.

Da mesma forma, a testemunha José Ivo Botacim Campos, conquanto tenha afirmado que os custos extras (mobilização, etc.) são “valor extra”, também declarou que o ajuste final de tais custos “é combinado” e “muito relativo”. De mais importante, a própria testemunha admitiu não ter participado da negociação de preços entre as partes, limitando-se à execução do serviço.

Como se observa, a prova oral – cuja prevalência é pretendida pelo apelante – é vaga e não serve para infirmar a sólida prova documental apresentada pela apelada, qual seja, o documento de fl. 16 da execução, que contém a rubrica de ambas as partes e do qual é possível verificar a anotação do valor do adiantamento (R$ 44.000.00) e do preço do serviço (“Estaca 24,00/m”).

Diante disso, chancelo a sentença proferida, eis que o douto prolator, com precisão, destacou em seu bojo que o apelante “
não traz contrato escrito, nota fiscal ou recibos que demonstrem o ajuste de R$ 29,00/m nem a contratação/valorização autônoma de 'mobilização/desmobilização' em R$ 8.500,00, tratando-se de alegação unilateral
” (Id 16751855, p. 3).

De igual forma, rejeito a tese de que haveria contradição no depoimento do representante da apelada, Luiz Gustavo Fiorese Vinco, haja vista que o fato técnico de que a necessidade de cortes e emendas só seria conhecida no “decorrer da obra”
não invalida a
negociação
de um preço fixo por metro
(R$ 24,00), que englobava o risco e a estimativa de tais serviços.

A partir de tal constatação, deve ser afastada a tese de excesso de execução, já que o cálculo apresentado pelo apelante (R$ 40.088,25) baseia-se nas premissas de R$ 29,00/m (vinte e nove reais por metro) e de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) de custos extras, as quais, como visto até o momento, não foram comprovadas.

Por sua vez, o título executado demonstra coerência econômico-contábil com a versão apresentada – e comprovada – pela exequente/apelada, assim conferindo liquidez e certeza ao título, no sentido de que o adiantamento/empréstimo foi mesmo de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) e o serviço prestado foi calculado em R$ 26.142,00 (vinte e seis mil cento e quarenta e dois reais), correspondente a 1.089,25 metros lineares x R$ 24,00/m (vinte e quatro reais por metro), de modo a remanescer um saldo devedor de R$ 17.858,00 (dezenove mil oitocentos e cinquenta e oito reais) inadimplido pelo apelante.

Essa correspondência matemática exata entre o saldo devedor apurado com base na prova documental e o valor estampado na nota promissória corrobora a tese da apelada e afasta a alegação de preenchimento abusivo ou de excesso de execução.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em 10% sobre o valor do débito executado, com isso alcançando o patamar de 12% a título de verba advocatícia.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.